Tribunal: CARF
Processo: 19515.001182/2006-68
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ANDRE LUIS ULRICH PINTO
Órgão colegiado: Primeira Turma Extraordinária da Segunda Seção / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-04-27
Data de publicação: 2021-06-10

Inteiro teor:
S2-TE01
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
19515.001182/2006-68
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2001-004.193 – 2a Seção de Julgamento / 1a Turma Extraordinária
Sessão de
27 de abril de 2021
Recorrente
MARIA INES BARRETO
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2003
TAXA SELIC.
Os débitos, decorrentes de tributos, não pagos nos prazos previstos pela
legislação específica, são acrescidos de juros equivalentes à taxa referencial
SELIC (SÚMULA CARF No 4)
ACRÉSCIMO PATRIMONIAL A DESCOBERTO.
O
acréscimo
patrimonial
não
justificado
pelos
rendimentos
declarados/comprovados está sujeito a oficio por caracterizar omissão de
rendimentos.
INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO ACUSADO.
A interpretação a que se refere o art. 112 do Código Tributário Nacional
aplica-se, apenas, às normas primárias sancionadoras que veiculam sanões
administrativas tributárias nas hipóteses previstas nos incisos do referido
artigo.
CERCEAMENTO DE DEFESA. AMPLA DEFESA EM FASE DE
FISCALIZAÇÃO.
Não há que se falar no exercício do direito de defesa na fase fiscalizatória do
procedimento administrativo tributário.
REELABORAÇÃO
DE
CÁLCULOS
PELO
JULGADOR
ADMINISTRATIVO.
A reelaboração de cálculos para fins de exoneração parcial do crédito tributário
objeto do lançamento, sem a inovação da motivação ou fundamento legal, não
gera nulidade da decisão.
VÍCIO FORMAL.
O vício formal só se configura com o erro de fato no ato ou procedimento do
lançamento tributário.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 19515.001182/2006-68
Fl. 809
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2001-004.193 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001182/2006-68

Honório Albuquerque de Brito - Presidente
(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: André Luis Ulrich Pinto,
Honório Albuquerque de Brito e Marcelo Rocha Paura.
Relatório
Trata-se de auto de infração lavrado em 08 de junho de 2006, por meio do qual
exige-se da ora Recorrente o valor de R$ 98.031,76, a título de IRPF suplementar, exercício
2004, ano-calendário 2003, acrescido de multa de ofício e demais consectários legais diante de
acréscimo patrimonial a descoberto no valor de R$ 205.033,42.
Devidamente notificada do lançamento, a Recorrente apresentou impugnação,
alegando em síntese, que :
a) não teve a oportunidade para se manifestar sobre os fastos relativos ao cartão
de crédito, sendo que fez esse pedido à Autoridade Fiscal, portanto, há
cerceamento de defesa;
b) é ilegítimo e nulo de pleno direito o lançamento com base em extratos e
depósitos bancários ou pagamentos de cartões de crédito, quando não
demonstrada qualquer relação entre os valores depositados e supostas receitas
auferidas e não declaradas;
c) o Fisco não demonstra o nexo causal entre os depósitos ou os pagamentos de
cartões de crédito e a renda omitida pelo contribuinte autuado;
d) em
nenhum
momento
a
Autoridade
Fiscal
conseguiu
comprovar
indubitavelmente a relação entre a utilização dos cartões de crédito e a renda
por ela recebida, sendo que é condição necessária para que prevaleça o crédito
tributário por ela constituído;
e) a Recorrente mantém relacionamento estável há mais de 10 anos com o sócio-
diretor da agência de viagens denominada CEM Viagens e Turismo Ltda.
(CNPJ no 00.352.551/0001-14) e, no ano de 2003, a agência utilizou os cartões
de crédito da Recorrente na compra de 413 passagens aéreas para clientes da
empresa;
f) o cartão da Recorrente fora utilizado em decorrência de problemas de crédito
envolvendo o sócio da empresa;
g) este procedimento tornou-se um instrumento indispensável para obtenção de
capital de giro para a empresa; e
h) como a maior parte dos valores debitados nos cartões de crédito foram
originados e pagos pela agência de viagem, deve-se considerar a transferência
relativa aos pagamentos realizados pela empresa como origens no
demonstrativo ou considerar como aplicações apenas os valores líquidos
pagos relativos aos gastos próprios e pessoais da Recorrente.
A Recorrente instruiu sua impugnação com os seguintes documentos: (i) declaração
da empresa CEM Viagens e Turismo Ltda. (fls. 117); (ii) demonstrativo de passagens aéreas
emitidas nos cartões de crédito (fls. 118 a 133); (iii) cópias das faturas dos cartões de créditos e
Fl. 810
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2001-004.193 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001182/2006-68

autorizações de déditos das passagens aéreas (fls. 137 a 708); (iv) demonstrativo da variação
patrimonial (fls. 710).
Na ocasião do julgamento da impugnação apresentado pela Recorrente, a 9a
Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento São Paulo II, proferiu o acórdão
de no 17-29.572 – 9a Turma da DRJ/SPOII, julgando improcedente em parte a impugnação por
entender, em síntese, que houve acréscimo patrimonial a descoberto no mês de dezembro de
2003, no valor de R$ 12.732,68, evidenciando um excesso de dispêndios sobre recursos não
respaldados pelos rendimentos declarados.
Irresignada com o v. acórdão a quo, a Recorrente interpôs recurso voluntário a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais, alegando, em síntese, que:
a) o auto de infração é nulo, diante de cerceamento de defesa;
b) a Turma Julgadora a quo não poderia ter alterado o lançamento;
c) o lançamento padece de vício formal;
d) não houve acréscimo patrimonial a descoberto;
e) é indevida a incidência da taxa SELIC; e
f) deve ser aplicada a interpretação benigna prevista no art. 112, do Código
Tributário Nacional.
É a síntese do necessário, passo ao voto.

Voto
Conselheiro André Luis Ulrich Pinto, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo, preenche os demais pressupostos de
admissibilidade e, portanto, deve ser conhecido.
Conforme ao que já se relatou linha acima, cinge-se a controvérsia sobre imposto
de renda apurado diante de acréscimo patrimonial a descoberto, no valor de R$ 12.732,68.
Considerando que são múltiplas as razões de direito apresentadas pela Recorrente em seu recurso
voluntário, passo a analisa-las, isoladamente.

Preliminar
Em sede de preliminar, a Recorrente alega nulidade do lançamento por vício
formal e cerceamento de defesa, assim como alega ser nulo o aperfeiçoamento do lançamento
pela Autoridade julgadora de primeira instância.

Nulidade por Cerceamento de defesa
Fl. 811
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2001-004.193 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001182/2006-68

Alega a Recorrente que o lançamento tributário padece do vício de nulidade por
cerceamento de defesa, tendo em vista que não lhe foi oportunizado prestar os devidos
esclarecimentos necessários para afastar a presunção relativa de variação patrimonial a
descoberto antes da lavratura do auto de infração.
Neste ponto, cabe ressaltar que o procedimento de fiscalização que antecede o
lançamento de ofício reveste-se de natureza meramente fiscalizatória não havendo que se falar
em contraditório ou no exercício da ampla defesa.
É apenas após a notificação do lançamento de ofício que o sujeito passivo passa a
exercer tais direitos. Assim se diz, porque, nos termos do art. 14, do Decreto no 70.235/1972, a
fase litigiosa do processo administrativo tributário instaura-se após a apresentação tempestiva da
impugnação pelo sujeito passivo.
Note-se que no processo administrativo em exame foi assegurado à ora
Recorrente o contraditório, o exercício de seu direito de defesa e duplo grau de jurisdição. Tanto
é assim que a Autoridade Julgadora a quo convenceu-se de que parte das despesas incorridas
pela Recorrente em seu cartão de crédito eram devidas, na realidade, pela pessoa jurídica da qual
a Recorrente é sócia.
Dessa forma, entendo que deve ser rejeitada a preliminar por cerceamento de
defesa.
Nulidade da reelaboração do demonstrativo mensal de evolução patrimonial pela DRJ
Alega a Recorrente que a decisão recorrida ultrapassou os limites da lide e que
não poderia a Turma Julgadora a quo ter reelaborado o demonstrativo mensal de evolução
patrimonial, o que – sempre segundo a Recorrente – representa novo lançamento.
De início, cabe destacar que a reelaboração do demonstrativo mensal pela
Delegacia Regional não representa inovação da motivação do auto de infração ou da
fundamentação legal.
No caso em tela, o que ocorreu foi a simples exoneração de parte do crédito
tributário mediante do reconhecimento de parte dos argumentos trazidos pela ora Recorrente em
sua impugnação.
Conforme ao que se recorda, a ora Recorrente justificou parte dos pagamentos
referentes a faturas de cartões de créditos como despesas da empresa da qual faz parte do quadro
societário.
Dessa forma, a C. Turma Julgadora a quo entendeu que a Recorrente logrou êxito
ao comprovar, mediante apresentação de documentação idônea, que os valores correspondentes
às 413 passagens foram pagos pela pessoa jurídica. Ora consequência lógica do reconhecimento
de que tais despesas pertencem a terceiros é a exclusão dos respectivos valores como
dispêndios/aplicações para fins de verificação da evolução patrimonial da Recorrente.
Por estas razões, a preliminar suscitada pela Recorrente deve ser rejeitada.
Nulidade por vício formal
No que diz respeito à alegação de nulidade por vício formal, melhor sorte não
assiste a Recorrente. Explica-se.
Entende-se por vício formal é o erro de forma na construção da norma jurídica
individual e concreta veiculada pelo lançamento tributário.
Fl. 812
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2001-004.193 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001182/2006-68

Ao estudar o tema da anulação de lançamento por vício formal, Renata Elaine
Silva Ricetti Marques lista os vícios formais, com base no Decreto no 70.235/1972:
i. ausência de documento escrito, praticado por servidor competente, cientificando
o sujeito passivo sobre a obrigação tributária da realização do procedimento de
fiscalização;
ii. ausência de individualização dos autos de infração ou notificação do lançamento
para cada tipo de tributo ou penalidade, exceto nos casos de regime especial
unificado de arrecadação de tributos;
iii. ausência de servidor competente para lavratura do auto de infração;
iv. ausência de qualificação do sujeito passivo
v. ausência de indicação de local, data e hora da lavratura;
vi. ausência de descrição do fato;
vii. ausência da fundamentação e da disposição legal infringid;
viii. ausência de notificação com determinação de prazo para cumprimento da
exigência ou impugnação no prazo de 30 dias;
ix. ausência de assinatura da autoridade administrativa e indicação de seu cargo,
função e número de matrícula, dispensada a assinatura no caso de notificação
de lançamento emitida por processo eletrônico. 1
Ocorre que a Recorrente limita-se a alegar suscitar genericamente o vício formal,
não comprovando a sua presença no caso em tela.
De fato, analisando a autuação, pode-se afirmar que o ato administrativo está livre
dos vícios acima listados, não havendo que se falar em nulidade da autuação por vício formal.

Mérito
Quanto ao mérito, verifica-se que a Recorrente alega: (i) a inocorrência de
acréscimo patrimonial a descoberto; (ii) a não incidência de SELIC;e (iii) a necessária aplicação
de intepretação mais favorável, nos termos do art. 112, do Código Tributário Nacional.
Acréscimo patrimonial a descoberto
Relativamente ao acréscimo patrimonial a descoberto, alega a Recorrente que este
não ocorreu, apresentando demonstrativo de variação patrimonial, que leva a crer que a única
inconsistência de sua declaração de ajuste anual estaria na falta de comprovação da origem de
uma parcela dos rendimentos declarados como isentos, não tributáveis e tributados
exclusivamente na fonte pagadora.
Ocorre que o cálculo apresentado pela Recorrente omite dispêndios e aplicações
declarados em sua declaração de ajuste anual, sendo certo que o acréscimo patrimonial a
descoberto pode ser verificado quando considerado:
como recurso/origem: a) os valores líquidos tributáveis auferidos pelo contribuinte,
referentes a trabalho assalariado e não assalariado, constantes de Dirf e DAA; b)
rendimentos isentos e não tributáveis, e rendimentos tributados exclusivamente na
fonte; e c) os saldos credores de contas-corrente em 31/12/2002 e disponibilidade em
dinheiro, lançados em janeiro.

1 MARQUES, Renata Elaine Silva Ricetti. Curso de Decadência e de Prescrição no Direito Tributário. 3 ed. São
Paulo: Noeses, 2019.(p. 209)
Fl. 813
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2001-004.193 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001182/2006-68

Como dispêndios/aplicações: a) as deduções pleiteadas e comprovadas na DIRPF, os
impostos e taxas pagos pelo contribuinte; b) pagamentos de cartões de créditos (tabela
ajustada de fls. 107); c) saldo credor de conta-corrente em 31/12/2003 e disponibilidade
em dinheiro, lançados em dezembro; e d) aquisição de imóveis.
Dessa forma, não resta dúvida quanto ao acréscimo patrimonial a descoberto,
conforme demonstrado no demonstrativo mensal de evolução patrimonial reelaborado pela
Turma Julgadora a quo, merecendo ser mantido o v. acórdão recorrido.

Incidência da SELIC
A Recorrente pretende, ainda, ver afastada a taxa SELIC.
Como é sabido, a SELIC encontra fundamento legal e não pode ser afastada pelo
julgador administrativo tributário.
Ademais disso, este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais já consolidou
entendimento de que os juros moratórios incidentes débitos tributários administrados pela
Receita Federal do Brasil são devidos à taxa SELIC. Veja-se:
Súmula CARF no 4
A partir de 1o de abril de 1995, os juros moratórios incidentes sobre débitos tributários
administrados pela Secretaria da Receita Federal são devidos, no período de
inadimplência, à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e Custódia - SELIC
para títulos federais. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de 07/06/2018,
DOU de 08/06/2018).
Assim, diante do caráter vinculante da Súmula CARF no 4 transcrita acima, não há
como prosperar a pretensão da Recorrente.

Interpretação da lei que define infrações
Por fim, alega a Recorrente que merece receber um tratamento mais favorável
com base no art. 112, do Código Tributário Nacional, que assim dispõe:
Art. 112. A lei tributária que define infrações, ou lhe comina penalidades, interpreta-se
da maneira mais favorável ao acusado, em caso de dúvida quanto:
I - à capitulação legal do fato;
II - à natureza ou às circunstâncias materiais do fato, ou à natureza ou extensão dos
seus efeitos;
III - à autoria, imputabilidade, ou punibilidade;
IV - à natureza da penalidade aplicável, ou à sua graduação
Note-se que o enunciado prescritivo transcrito acima refere-se a interpretação de
normas que veiculam sanções administrativas tributárias, veiculando um princípio que norteia a
interpretação de normas primárias sancionadoras.
Ocorre que a interpretação mais favorável pretendida pela Recorrente aplica-se
apenas às hipóteses previstas nos incisos do referido art. 112, do Código Tributário Nacional e,
analisando o caso em tela, não há qualquer dúvida que permita a aplicação do art. 112, do
Código Tributário Nacional.
Dessa forma, não assiste razão à Recorrente.
Fl. 814
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2001-004.193 - 2a Sejul/1a Turma Extraordinária
Processo no 19515.001182/2006-68

Conclusão
Diante do exposto, voto por conhecer do recurso voluntário, rejeitar as
preliminares e, no mérito, negar-lhe provimento.

(documento assinado digitalmente)
André Luis Ulrich Pinto

Fl. 815
DF CARF MF
Documento nato-digital